Tribunal: TJMT
Processo: 1042992-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042992-23.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARIANA VENDRAMETTO POPPI - CPF: 012.561.021-13 (EMBARGADO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – PARTES QUE DECAÍRAM IGUALITARIAMENTE EM SUAS PRETENSÕES - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE DA PARTE BENEFICIÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Sagrando-se, ambas as partes, vencedoras de forma igualitária em suas pretensões, é imperiosa a condenação delas ao pagamento da verba sucumbencial, em igual proporção, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.

3. Pretendendo a revogação da justiça gratuita, conferida em primeiro grau de jurisdição, compete ao interessado apresentar provas capazes de demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, uma vez que, neste caso, o ônus da prova é do impugnante, a quem cumpre indicar os motivos ensejadores do indeferimento da benesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pelo
Banco Bradesco S.A.,
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, interposta em face de

Mariana Vendrametto Poppi
.

Neste momento, o banco embargante sustenta que o acórdão é omisso em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, porque decaiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicada a regra do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, com a condenação da parte requerida, ora embargada, ao pagamento integral das verbas de sucumbência.

Diz que o acórdão também deixou de se pronunciar sobre a impossibilidade de manutenção da concessão dos benefícios da justiça gratuita à embargada, pugnando pela reforma da decisão que suspendeu a exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que assiste razão ao embargante, quando sustenta que o voto condutor do aresto foi omisso quanto ao pedido redistribuição do ônus de sucumbência.

Com efeito, a despeito de suscitada no apelo, a matéria não constituiu objeto de deliberação no julgamento do recurso, interposto pela instituição financeira, de modo que está caracterizada a propalada omissão.

Todavia, não assiste razão ao embargante quanto à pretendida redistribuição do ônus sucumbencial, porquanto a embargada se sagrou vencedora na maioria das pretensões formuladas em sede de reconvenção, de modo que, sopesando com aquelas vencidas pela instituição financeira, tem-se que as partes decaíram em proporções iguais, exatamente como entendeu o sentenciante.

É o que dispõe o artigo 86, “caput”, do CPC.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Também não prospera a pretendida revogação da justiça gratuita concedida à embargada.

Como cediço, a condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, o magistrado singular entendeu que os documentos carreados aos autos demonstraram, de forma satisfatória, que requerida se encontrava incapacitada de arcar com as despesas do processo, razão pela qual deferiu a justiça gratuita, nos termos da decisão de id 82106986.

Assim, pretendendo o contrário, competia ao banco apresentar provas capazes de demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, uma vez que, neste caso, o ônus da prova é do impugnante, a quem cumpre indicar os motivos ensejadores do indeferimento da benesse processual, o que inocorreu.

Ora, o simples fato de a embargada ter efetuado a purgação da mora, no valor de pouco mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais), não é suficiente para infirmar a hipossuficiência alegada, em especial diante do holerite apresentado ao id. 82106985, que informa rendimentos líquidos de R$ 1.007,00 (mil e sete reais).

Portanto, não havendo prova em sentido contrário, é de rigor a manutenção do deferimento da justiça gratuita, conferido em primeiro grau de jurisdição.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, e, com isso, manter a condenação das verbas sucumbenciais, nos termos fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021